Tribunal: TJMT
Processo: 1039648-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039648-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DIRCE BEATRIZ DO ROSARIO ARRUDA - CPF: 797.188.331-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1039648-47.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorridos: DIRCE BEATRIZ DO ROSÁRIO ARRUDA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
– PLEITO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE REVISÃO DE ARTOPLASTIA DE QUADRIL - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É obrigação do Estado e dos Municípios assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de saúde.

2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do procedimento cirúrgico necessário à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3.

A reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização do procedimento cirúrgico de
“Revisão de Artoplastia de Quadril”
, prescrito pelo médico
.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para confirmar a liminar deferida, determinando que os entes públicos disponibilizem a reclamante, o procedimento de
“Revisão de Artoplastia de Revisão do Quadril”
no prazo máximo de 90(noventa) dias, contados da sentença.

O Município requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou alternativamente, que o cumprimento da obrigação (fornecimento de procedimento) seja direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

O douto representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso (ID de no 258091186).

Em Sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou tal parecer
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante propôs ação de obrigação de fazer visando
procedimento cirúrgico de
“Artroplastia de Revisão ou Reconstrução do Quadril”
com urgência, conforme os relatórios e exames médicos anexos a exordial.

O Parecer do NAT, manifestando favorável ao procedimento cirúrgico (id 248864736).

In casu
, os laudos e declarações médicas anexas ao feito, demonstram de forma inequívoca a necessidade
do procedimento cirúrgico prescrito
, pois, se mostra indispensável e necessário à garantia da saúde da reclamante.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal /MT:

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS
– PROCEDIMENTO DE FACECTOMIA COM SUTURA DE LIO + VITRECTOMIA – NECESSIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 8014442-76.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde
, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

Destarte, não há que se falar em limitação pelo princípio da reserva do possível, pois se deve dar prevalência ao direito à saúde (consagrado pelo princípio da dignidade humana) em detrimento de dispositivo legal que limita realocação de recursos sem previsão legislativa (artigo 167 da Constituição Federal). Nesse sentido é a importante decisão do Ministro Celso de Mello:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. Portanto, como ficou demonstrado, “o simples argumento de limitação orçamentária, ainda que relevantes e de observância indispensável para a análise da questão, não bastam para limitar o acesso dos cidadãos ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal”. (Pet 1246 MC / SC).

Destarte, correta a sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico da autora, tendo em vista necessidade da cirurgia que foi devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025